Tribunal: TJDFT
Processo: 0709880-80.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por EDENIR CORREIA NASCIMENTO e OUTROS (agravantes/embargantes) em face da decisão monocrática de minha lavra lançada no ID 59267483 que indeferiu o pedido de gratuidade. Alegam os embargantes (ID 59835366), em síntese, que a decisão deixou de analisar aspectos essenciais relativos aos argumentos despendidos quanto ao requerimento da gratuidade de justiça. Defendem erro material no tocante a representação dos substituídos exequentes. Sustentam que o pedido de gratuidade de justiça e as documentações anexas demonstram, clara e detalhadamente os motivos pelos quais seria mister a concessão da gratuidade. Requerem o conhecimento e o acolhimento dos presentes embargos declaratórios para que sejam sanadas as omissões e provimento dos embargos para reconsiderar a decisão questionada, e em juízo de retratação o consequente deferimento da gratuidade de justiça. Contrarrazões ID. 61169454. É o relatório necessário. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. De início, esclareço que, nos termos do artigo 1.024, §2°, do Código de Processo Civil, “quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. No mesmo caminho, o artigo 268 do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça, segundo o qual “os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal”. Desta forma, por se tratar de aclaratórios opostos contra decisão monocrática exarada no exercício do exame unipessoal que não conheceu do recurso, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, atrai-se a regra que determina sua apreciação também de forma unipessoal com esteio nas disposições do diploma adjetivo e regimentais precitadas. Na estrita dicção legal do artigo 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração somente têm cabimento na hipótese de haver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão acerca de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal ou erro material. Omissão consiste na falta de enfrentamento de ponto ou questão relevante sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento. A contradição, por sua vez, que permite embargos de declaração, é apenas aquela interna ao julgado, em que haja fundamentos antagônicos ou fundamentação contraditória com o dispositivo. Já a obscuridade, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. No caso não há vício a ser sanado. A decisão liminar é proferida em cognição não exauriente, em sede de juízo de probabilidade, e não necessita que aborde pontualmente todas as alegações sustentadas pelo recorrente, mas, apenas, que se averigue na ocasião a presença ou não de fundamentos que justifique o seu deferimento sem a observância prévia de um contraditório regular. Em outras palavras, é suficiente que a questão seja efetivamente debatida de forma clara, o que ocorreu nos autos. As partes ora embargantes apresentam irresignação via aclaratórios para alegar genericamente vícios de omissão, o que mostra-se evidente a pretensão das partes embargantes de nova discussão e reexame do julgado, não a pretexto de omissão ou de obscuridade, mas sim com o objetivo de que sejam empregados enfoques e interpretações diversos sobre o pedido de gratuidade já examinado no decisum embargado, com o indevido propósito infringente. Portanto, não há que se falar em omissão ou em obscuridade, pois as questões postas em Juízo foram devidamente apreciadas e enfrentadas. Conforme gizado, não há omissão nem contradição a ser sanada na decisão, não servindo os embargos de declaração para a rediscussão da matéria já decidida, que deve ter sua irresignação manejada pelas vias processuais adequadas ao caso. Ante o exposto, nos termos do artigo 1.024, §2°, do Código de Processo Civil e do artigo 268 do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração. Publique-se. Intime-se.